Tribunal: TJES
Processo: 0000948-84.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000948-84.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREDERICO BARBOSA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
AUTORIA COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Frederico Barbosa Menezes contra a sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. O apelante requer a absolvição, alegando ausência de provas suficientes da autoria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, considerando: (i) a validade dos depoimentos dos policiais como prova para a condenação; (ii) a presença de elementos probatórios que indiquem a autoria e a materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório foi considerado suficiente para a condenação, com base nos depoimentos consistentes dos policiais militares que participaram da ocorrência e afirmaram que o apelante estava em local de intenso tráfico de drogas e tentou esconder substâncias ilícitas ao perceber a presença policial.

O panorama delineado nos autos revela que o porte das drogas, devidamente preparadas, em local de intenso tráfico de drogas, destinava-se para fins de comércio ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação por tráfico de drogas.

Tese de julgamento
: “O depoimento de policiais militares, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio de prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas, especialmente quando o réu é encontrado em posse de substâncias ilícitas em local de tráfico.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000948-84.2023.8.08.0050

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

APELANTE: FREDERICO BARBOSA MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
FREDERICO BARBOSA MENEZES
, manifestando inconformismo quantos aos termos da sentença originária, cujo conteúdo teve o condão de julgar procedente a pretensão punitiva Estatal para efetivar a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que não há prova da autoria do delito capaz de sustentar a condenação imposta, de modo que almeja o provimento do recurso para implementação da absolvição.

Pois bem.

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
(...)
Q
ue no dia 04/07/2023, por volta de 16h39min, na rua Distrito Federal, no bairro Soteco,
Vila Velha
, o denunciado Frederico Barbosa Menezes, de forma livre e consciente, trazia consigo, 56 (cinquenta e seis) pedras de substância similar a crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Trazia condigo também a
quantia de R$900,00 (novecentos reais) em espécie e notas fracionadas.

Qu
e
durante patrulhamento
em local de intenso tráfico de drogas o denunciado/apelante, e outro indivíduo, foram abordados pelo fato de que um deles, o apelante, jogou algo no chão quando avistaram a polícia.

Que as drogas foram encontradas debaixo do pé do denunciado/apelante, também encontrada a quantia de dinheiro referenciada.

No que se refere ao argumento recorrente que destaca possível ausência de comprovação da autoria do delito, não é esta a conclusão que apontam as provas produzidas em juízo, tendo em vista que:
A.
Policiais Militares que atuaram na ocorrência aformaram de forma coesa, desde a gênese, e em juízo, que o apelante estava em local de intenso tráfico de drogas e, quando fora abordado, tentou esconder a droga preparada para fins de traficância, para não se evidenciar o estado flagrancial;
B.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos;
C.
É natural que haja divergências entre o que é afirmado pelo denunciado e o que fora relatado por agente de segurança pública, eis que o primeiro busca invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que restou isolada e não comprovada nos autos;
D.
O panorama delineado nos autos revela que o porte das drogas, devidamente preparadas, em local de intenso tráfico de drogas, destinava-se para fins de comércio ilícito .

A prova
mencionada
,
portanto,
é clara
o
suficiente para revelar a autoria do delito imputado a
o
apelante,
tudo
como devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada
,
não se revelando possível implementar a desclassificação ou a absolvição
.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)